Tribunal: TJMT
Processo: 0052175-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052175-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[NELSON HIDEKI SATO - CPF: 048.489.228-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR:
1)
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: GRUPO TAF –
ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS –
JORNADA DE TRABALHO DE
10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE
INTERVALO INTRA JORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intra jornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Nelson Hideki Sato, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0052175-40.2015.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários, fiados em 105 sobre o valor da causa.

O apelante, nas razões recursais de ID 219437, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal, em razão da aplicação da regra geral de experiência.

No mérito, aduz que trabalhava numa jornada ininterrupta de 24 horas, em 10 dias consecutivos de serviço, o que culmina, ao final do mês, em 240 horas trabalhadas, não havendo regularidade e descanso conforme determina a Lei 79/2000 e a Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014.

Afirma que a existência de jornada especial intercalada não é óbice para recebimento do direito às horas extras e seus respectivos reflexos.

Destaca que faz jus ao acréscimo salarial em virtude do trabalho exercido no feriado e domingo.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa. No mérito, requer que seja o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das horas extras além das 120 horas mensais, bem como pelo pagamento em dobro nos dias trabalhados em feriados, dias de ponto facultativo e domingos.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 2193540).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito. (Id. 2528918)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020